Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRENCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES STF. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.Restou comprovado que o autor/agravado era filiado ao Sindicato, desde 1996, tendo sido a ação ajuizada em 2000, o que se cuida de mera irregularidade, sem o condão de interferir na pertinência subjetiva da presente ação e no direito subjetivo da parte agravada.
2. O despacho do juízo, ainda que incompetente, interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC). Ainda, a execução ajuizada por órgão sindical-coletivo tem o condão de interromper a prescrição quinquenal.
3. No que tange à inadequação da via eleita, por se tratar de cumprimento individual de ação coletiva, o valor individualizado que hipoteticamente caberá ao agravado, já resta indicado com base nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.
4. A compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos n. 12.798/90 e n. 12.947/90.
5. A alegação de excesso de execução, por inadequação da base de cálculo, demanda cognição exauriente.
6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.